Tribunal: TJDFT
Processo: 0754908-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. CRIME DE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44, §2o, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela defesa contra decisão da 1a Turma Recursal Criminal do TJDFT que manteve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da indenização mínima à vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são duas: a) verificar a possibilidade de readequar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em vez de duas e b) verificar a possibilidade de afastar a condenação do paciente em indenização mínima, diante da inexistência de quantificação desta verba na denúncia.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Regimento Interno do TJDFT, em seu art. 27, inciso III, estabeleça a competência das Turmas Criminais para julgar habeas corpus contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, certo é que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que somente cabe habeas corpus contra atos dos Juizados Especiais quando a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica.
4. Em regra, por se tratar de crime cometido com grave ameaça, a pena privativa de liberdade do paciente não poderia ter sido substituída por restritiva de direitos. Contudo, ante a inexistência de recurso da acusação nesse sentido, a substituição inadequada da reprimenda se consolidou, de forma que, uma vez aplicado o instituto da substituição da pena, cabe ao magistrado seguir os parâmetros estabelecidos pela lei para a correta aplicação do instituto.
5. O paciente foi condenado a pena inferior a um ano. Nessa hipótese, o art. 44, §2o, do Código Penal permite a substituição da pena por apenas uma pena restritiva de direitos, e não duas.
6. A Turma Recursal, ao manter duas restritivas de direitos, mesmo após provocação da defesa, afrontou diretamente o dispositivo legal, configurando ilegalidade evidente, de forma a autorizar a concessão do habeas corpus para readequar a substituição da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos.
7. Quanto à indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a ausência de quantificação do pedido na denúncia não configura ilegalidade manifesta, porquanto o tema não é claramente regulamentado pela lei e ainda permanece controvertido nos tribunais superiores, inexistindo também teratologia que autorize o afastamento da condenação pela via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente concedida para substituir a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, mantendo-se os demais termos da condenação.